Tribunal: STF
Processo: RE 75707
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-03-27
Data de publicação: 1973-03-27

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Desde que não comprovada a divergência (súm. 291), não se conhece do interposto contra Acórdão que interpretou bem razoavelmente a lei aplicável, depois de apreciar cláusulas contratuais, fatos e provas, que não podem ser reexaminados por aquela via processual. - Súmula, ns. 291, 400, 454, e 279.